Tribunal: TJSP
Processo: 1041793-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente de trabalho – Síndrome do túnel do carpo à direita – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo concausal – Sentença de procedência mantida.

Rejeito a preliminar, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao

Ementa:
Acidente de trabalho – Síndrome do túnel do carpo à direita – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo concausal – Sentença de procedência mantida.

Rejeito a preliminar, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.